Tribunal: TJSP
Processo: 0003578-89.2010.8.26.0011
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Simples
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-22
Data de publicação: 2020-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000670192
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito no
0003578-89.2010.8.26.0011, da Comarca de São Paulo, em que são recorrentes MARIA
LUCIA LEITÃO DE ARAUJO e LUCIMARA SILVA LEITÃO DE BARROS, é
recorrido MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 22 de agosto de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0003578-89.2010.8.26.0011 -Voto no
2
voto número 46172
Recurso em Sentido Estrito no 0003578-89.2010.8.26.0011
(Proc. no 0003578-89.2010.8.26.0011 - 1a V. Crim - F. R.
Pinheiros)
Recorrente: MARIA LÚCIA LEITÃO DE ARAÚJO e outra
Recorrido: MINISTÉRIO PÚBLICO
1- Ao relatório da r. decisão de fl. 133, acrescenta-se que fora
revogado o benefício da suspensão condicional do processo concedido às
acusadas Maria Lúcia Leitão de Araújo e outra, nos termos do artigo 89,
parágrafo 4o, da Lei no 9.099/95.
Maria Lúcia interpôs recurso em sentido estrito, às fls. 136/137,
e seu defensor constituído firmou as razões de inconformismo, às fls.
138/141, alegando que fora proposta a suspensão condicional do
processo com a condição das requeridas pagarem indenização cada uma
no valor de R$ 5.000,00, perfazendo o montante de R$ 10.000,00.
Observou que as recorrentes estão passando por dificuldades financeiras,
de modo que realizaram uma parte do depósito em juízo e ainda tentam
realizar outros depósitos até o pagamento do valor integral. Afirmou,
desse modo, que a r. decisão deverá ser revista para a concessão de
maior prazo para que as recorrentes paguem o valor total da indenização.
Requer, assim, a reforma da r. decisão para conceder um prazo
maior para que as requeridas quitem os valores acordados.
O recurso foi contrariado, às fls. 146/153; houve manutenção da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0003578-89.2010.8.26.0011 -Voto no
3
decisão recorrida, à fl. 154; e a Procuradoria de Justiça, às fls. 160/161,
opinou por seu desprovimento.
É o relatório.
2- Inicialmente, há que se destacar que na audiência realizada na
data de 07 de maio de 2015 (cf. fls. 40/41), o Ministério Público propusera
a suspensão condicional do processo (artigo 89 da Lei no 9.099/95) às
recorrentes mediante o cumprimento de diversas condições, entre as
quais a proibição de se ausentar da comarca onde residiam por mais de
08 dias sem autorização do juízo, comparecimento pessoal e obrigatório
ao juízo trimestralmente e o pagamento do valor de R$10.000,00 (R$
5.000,00 para cada acusada) a título de reparação de dano, o qual
deveria ser comprovado documentalmente nos autos até o final do prazo
de 02 anos, cientes as beneficiárias de que a suspensão seria revogada
caso viessem a ser processadas por outro crime.
Ocorre que, cumpridas as demais condições outrora impostas, as
recorrentes deixaram de reparar o valor imposto a título de indenização
pelos danos causados pela prática penal, o qual também constituía
condição do benefício da suspensão condicional do processo, de modo a
concluir que sua não implementação no prazo legal, autoriza o
cancelamento do benefício.
As recorrentes foram intimadas, por diversas vezes, a comprovar
documentalmente os depósitos que comprovassem a quitação do valor a
título de indenização, mas como não foram capazes de saldar a dívida no
prazo de 02 anos, requereram, por diversas vezes, prazos suplementares
para sua realização. Esta situação se arrastou pelo período de 02 anos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0003578-89.2010.8.26.0011 -Voto no
4
além do prazo inicial do benefício, sendo certo que as acusadas não
comprovaram o pagamento integral de seus respectivos valores a título
de indenização e tal situação se estendeu até a data de 07 de agosto de
2019, quando o Juízo a quo revogou o benefício e determinou o reinício
da marcha processual (cf. fl. 133).
Pois bem, não obstante seja de conhecimento notório que o país
tenha passado nesse período por uma grave crise econômica, certo é que
o valor outrora estipulado não era inatingível e, ao longo de um período
de 04 anos, era razoável que as recorrentes tivessem quitado tal valor.
Assim, novo pedido de suplementação de prazo para a quitação
desta obrigação não se mostra aceitável, pois, certamente, com
responsabilidade e empenho, poderiam ter cumprido o acordado ao longo
de quase 05 anos.
Por fim, resta consignar que as recorrentes simplesmente alegaram
ausência de condições para quitar o restante de suas dívidas, sem
qualquer prova idônea nesse sentido.
Nestes termos, só resta desprover o pedido.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR